Tribunal: TJPA
Processo: 0805037-81.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2021-03-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805037-81.2018.8.14.0000
AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGRAVADO: ACO BELEM COMERCIAL LTDA., MELLY ROSSAS FERREIRA, EMANUEL ROSSAS FERREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. DECISÃO RECORRIDA QUE DETERMINOU A SUSPENSÃO DA TRAMITAÇÃO DA AÇÃO. DEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA EMPRESA. ART. 6º DA LEI N.º 11.101/2005. TESES RECURSAIS DE NÃO SUJEIÇÃO DA AÇÃO AOS TERMOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL (LFRE, ART. 49, § 3º). CRÉDITO DE NATUREZA FIDUCIÁRIA. EXCEÇÃO LEGAL. FIM DO “STAY PERIOD” (PRAZO DE SUSPENSÃO – ART. 6º DA LFRE) QUE NÃO GERA AUTOMATICAMENTE A RETOMADA DO CURSO DAS AÇÕES E EXECUÇÕES SUSPENSAS. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE. ATOS CONSTRITIVOS. APRECIAÇÃO DO CARÁTER ESSENCIAL DOS BENS À ATIVIDADE EMPRESARIAL. PRESERVAÇÃO DA EMPRESA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. 1. Compete ao juízo da recuperação judicial decidir acerca da essencialidade de determinado bem para fins de aplicação da ressalva prevista no art. 49, § 3º, da Lei nº 11.101/2005, na parte que não admite a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais ao desenvolvimento da atividade empresarial. 2. Impossível o prosseguimento da ação de busca e apreensão sem que o juízo, quanto à essencialidade do bem, seja previamente exercitado pela autoridade judicial competente, ainda que ultrapassado o prazo de 180 (cento e oitenta dias) a que se refere o art. 6º, § 4º, da Lei nº 11.101/2005. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. UNÂNIME.

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº. 0805037-81.2018.814.0000.

COMARCA DE ANANINDEUA - PA (2ª VARA CÍVEL).

AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

ADVOGADO:
LUCAS DE HOLANDA CAVALCANTI CARVALHO

(OAB/PE n° 33.670) E OUTROS

AGRAVADO: AÇO BELÉM COMERCIAL LTDA.

AGRAVADO: MELLY ROSSAS FERREIRA

AGRAVADO: EMANUEL ROSSAS FERREIRA

ADVOGADO:
CESAR RODRIGO NUNES (OAB/SP 260.942) E OUTROS

RELATORA: Desª. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO.

R E L A T Ó R I O

Vistos etc.

Trata-se de
Agravo de Instrumento
com pedido efeito suspensivo interposto por
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
, em face da decisão proferida nos autos de
Ação de Busca e Apreensão
de veículos (Proc. n° 0803486-48.2018.8.14.0006), em trâmite perante o MM. Juízo da 02ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Ananindeua, proposta em face de
AÇO BELÉM COMERCIAL LTDA., MELLY ROSSAS FERREIRA e EMANUEL ROSSAS FERREIRA
,

que determinou a suspensão da tramitação da ação, diante do deferimento do processamento da recuperação judicial da empresa requerida, ora recorrida, com fulcro no art. 6º da Lei n.º 11.101/2005 (ID n.º 720521).

Em suas razões (ID n.º 720518), pugna a agravante pela reforma da decisão por
error in judicando.

Argumenta que a decisão proferida
inaudita altera parte
pelo juízo
a quo
encontra-se equivocada, aduzindo que o crédito objeto da ação de busca e apreensão não se sujeita aos termos da Recuperação Judicial, nos termos do art. 49, § 3º da LRF.

Sustenta que não há que se falar na suspensão da ação de Busca e Apreensão, tendo em vista que se trata de um crédito de natureza fiduciária, ou seja, um “crédito de propriedade” (cédula de crédito bancário garantida por alienação fiduciária em garantia).

Aduz que o contrato foi levado a registro perante o Cartório de Título e Documentos, garantindo a ampla e efetiva publicidade do ato, conferindo plena legalidade ao procedimento de busca e apreensão.

Menciona que a empresa agravada induziu o juízo singular a erro, uma vez que não ao peticionarem requerendo a suspensão de todas as ações em curso, não destacaram a existência de exceções legais.

Refere que a jurisprudência é unânime em reconhecer que os créditos decorrentes de contratos garantidos pela alienação fiduciária não são abrangidos pela recuperação judicial, mencionando que a ação de busca e apreensão deve prosseguir.

Postulando a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, requer seja dado provimento ao agravo de instrumento, com o deferimento da medida de busca e apreensão.

A despeito de serem eletrônicos os autos originários (CPC, art. 1.017, § 5º), o recurso foi instruído pelos documentos de fls. 17/241 – pdf.

Distribuídos os autos eletrônicos por sorteio,
coube-me a relatoria, ocasião em que recebi o recurso e indeferi o pedido de efeito suspensivo (ID n.º 745587).

Em contrarrazões (ID n. 810245), a agravada pugnou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Contra a decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo, o banco interpôs Agravo Interno (ID n. 810410), requerendo a reconsideração da decisão, especialmente em função de que a empresa agravada não estaria mais no “stay period” (180 dias).

A empresa agravada apresentou contrarrazões ao Agravo Interno, pugnando pelo não conhecimento do recurso por falta de impugnação específica dos fundamentos da decisão monocrática e, alternativamente, seu desprovimento, dada a possibilidade de prorrogação do “stay period”, além da competência do juízo da recuperação judicial para a análise acerca da essencialidade dos bens (ID n. 1007674).

Em despacho de ID n. 1557877, determinei a intimação do recorrente para que efetuasse o pagamento do preparo do Agravo Interno em dobro, tendo tal determinação sido atendida, conforme petição de ID n. 1634244 e ss.

Vieram conclusos.

É o relatório.

Passo a proferir voto.

VOTO

V O T O

A EXMA. DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que
determinou a suspensão da tramitação da ação de busca e apreensão de veículo, diante do deferimento do processamento da recuperação judicial da empresa requerida, ora recorrida, com fulcro no art. 6º da Lei n.º 11.101/2005.

NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

No caso dos autos, estou a manter integralmente a decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo, a qual, por seus próprios fundamentos, foi pontual, prevalecendo nesta sede de juízo de cognição exauriente.

Por oportuno, transcrevo aqueles fundamentos,
in verbis
:

“(...)

No caso concreto, sem adentrar no mérito da questão, entendo não ser possível a concessão de efeito suspensivo, pois não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso nem o alegado risco de dano irreparável ou de difícil reparação à ora agravante com a manutenção da decisão recorrida.

Em que pese as alegações do banco agravante, não verifico, por ora, demonstração de dano de difícil reparação, ou mesmo de situação apta a caracterizar irreversibilidade de dano a justificar o recebimento do recurso no efeito suspensivo.

Via de regra, os créditos garantidos por alienação fiduciária não são atingidos pelos efeitos da recuperação judicial, nos termos do § 3º do artigo 49 da Lei nº 11.101/2005, que dispõe que este tipo de crédito não se submeterá aos efeitos da recuperação judicial e prevalecerão os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais.

Não obstante, o supracitado dispositivo legal preveja situação excepcional, qual seja a vedação de expropriação de bens de capital essenciais ao desenvolvimento da atividade empresarial que esteja em recuperação judicial.

In verbis
:

Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.

[...]

§ 3º Tratando-se de credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis, de arrendador mercantil, de proprietário ou promitente vendedor de imóvel cujos respectivos contratos contenham cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive em incorporações imobiliárias, ou de proprietário em contrato de venda com reserva de domínio, seu crédito não se submeterá aos efeitos da recuperação judicial e prevalecerão os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais, observada a legislação respectiva, não se permitindo, contudo, durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4º do art. 6º desta Lei, a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial. (GRIFO NOSSO)

Outrossim, tratando-se a agravada de empresa do ramo de comércio de aço, e cuidando-se de bens, em princípio, destinados ao desempenho de sua atividade empresarial, resta inviável atribuir o pretendido efeito suspensivo à decisão que determinou a suspensão do trâmite da ação acatando pleito da recorrida - que se encontra no
stay period
- mormente porque o agravante não demonstrou, extreme de dúvidas, que os veículos (06 Caminhões) não é essencial ao prosseguimento das atividades da recorrida.

Assim sendo, inexistindo elementos demonstrando a presença de dano irreparável ou de difícil reparação, indefiro o pedido de efeito suspensivo postulado.

Ante o exposto, em juízo de cognição sumária, não vislumbro presentes os requisitos autorizadores, razão pela qual indefiro o pedido de efeito suspensivo pleiteado, na forma do art. 1.019, I do NCPC. (...)”

Agrega-se à fundamentação supra, no mérito recursal, que o fim do “stay period”, por si só, não gera automaticamente a retomada do curso das ações e execuções suspensas, existindo ainda a possibilidade de prorrogação.

Esse é o entendimento do C. STJ:

AGRAVO REGIMENTAL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ATOS CONSTRITIVOS. APRECIAÇÃO DO CARÁTER EXTRACONCURSAL DE CRÉDITOS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. RETOMADA DAS EXECUÇÕES INDIVIDUAIS. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. 1. Compete ao Juízo da recuperação judicial tomar todas as medidas de constrição e de venda de bens integrantes do patrimônio da empresa sujeitos ao plano de recuperação judicial, uma vez aprovado o referido plano; cabendo-lhe, ainda, a constatação do caráter extraconcursal de crédito discutido nos autos de ação de execução. 2. No normal estágio da recuperação judicial, não é razoável a retomada das execuções individuais após o simples decurso do prazo legal de 180 dias de que trata o art. 6º, § 4º, da Lei n. 11.101/2005. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ. 2ª Seção, AgRg no CC 141.719/MG, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, unânime, DJe de 2.5.2016)

Note-se que “a jurisprudência do STJ, buscando dar efetividade às citadas normas legais, bem como evitar o esvaziamento dos propósitos da recuperação, posicionou-se no sentido de que o prazo legal de 180 dias para o cumprimento das obrigações estabelecidas no plano de recuperação, previsto no art. 6º, § 4º, da Lei 11.101/2005, há de ser flexível porque seu simples decurso não enseja a retomada automática das execuções individuais. No entanto, a extrapolação do prazo previsto no art. 6, § 4º, da Lei 11.101/2005 não pode consistir em expediente que conduza à prorrogação genérica e indiscriminada do lapso temporal suspensivo para todo e qualquer processo relacionado à empresa recuperanda, fazendo-se necessário analisar as circunstâncias subjacentes a cada caso" (AgRg no CC 142.082/DF, Relator Ministro MOURA RIBEIRO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 17/3/2020, DJe 19/3/2020).

Ademais, não houve o crivo do juízo universal da recuperação judicial acerca do ato expropriatório e ainda a respeito da essencialidade do bem para a atividade empresarial, razão pela qual se vislumbra também o risco de dano ao regular processo de soerguimento da pessoa jurídica agravante com a privação do bem supostamente essencial.

Neste sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se apresenta:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. BEM MÓVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ATIVIDADE EMPRESARIAL. ESSENCIALIDADE DO BEM. AFERIÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO. PRECEDENTES. SÚMULA N° 568 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.

1. Compete ao juízo da recuperação judicial decidir acerca da essencialidade de determinado bem para fins de aplicação da ressalva prevista no art. 49, § 3º, da Lei nº 11.101/2005, na parte que não admite a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais ao desenvolvimento da atividade empresarial.

2. Impossível o prosseguimento da ação de busca e apreensão sem que o juízo, quanto à essencialidade do bem, seja previamente exercitado pela autoridade judicial competente, ainda que ultrapassado o prazo de 180 (cento e oitenta dias) a que se refere o art. 6º, § 4º, da Lei nº 11.101/2005.

3. Os magistrados da instância ordinária decidiram em perfeita consonância com a jurisprudência desta Corte, circunstância que atrai a incidência da Súmula nº 568/STJ.

4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1000655/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/08/2017, DJe 25/08/2017) grifou-se

AGRAVO INTERNO NO CONFLITO POSITIVO DE COMPETÊNCIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BENS ESSENCIAIS À ATIVIDADE EMPRESARIAL. PRESERVAÇÃO DA EMPRESA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL.

1. Apesar de o credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis não se submeter aos efeitos da recuperação judicial, o juízo universal é competente para avaliar se o bem é indispensável à atividade produtiva da recuperanda. Nessas hipóteses, não se permite a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais à sua atividade empresarial (art. 49, §3º, da Lei 11.101/05). Precedentes.

2. Estabelecida a competência do juízo em que se processa a recuperação judicial.

3. Agravo interno não provido.

(AgInt no CC 149.798/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 25/04/2018, DJe 02/05/2018)

Por fim, a agravada suscitou em contrarrazões a ausência do registro do contrato de alienação fiduciária em garantia, diversamente do que alega, consta dos autos que a cédula de crédito bancário (CCB) foi levada a registro, não merecendo prosperar a alegação.

Dessa feita, entendo que deve ser mantida integralmente a decisão recorrida.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao presente recurso de agravo de instrumento. PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO.

É como voto
.

Belém - PA,
22
de fevereiro

de 2021.

Desa.
MARIA DO CÉO
MACIEL
COUTINHO

Relatora

Belém, 15/03/2021